Tribunal: CARF
Processo: 13971.720788/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720788/2015-23
ACÓRDÃO
2101-003.288 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DURACON INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE RECEITA. ADE
4/2015.
Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
a pessoa jurídica, que ultrapassar o faturamento anual de R$ 2.400.000,00
(considerando a receita omitida) art. 3o, § 4o, inciso V, da Lei
Complementar 123/2006 e dos artigos 5o, inciso I e 3o, inciso II, da
Resolução CGSN no 15 de 23/07/2007). (Valores da época).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações relativas à responsabilidade
solidária; e na parte conhecida, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.288 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720788/2015-23
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO

Trata-se do Ato Declaratório Executivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Blumenau/SC, no 4/2015, por meio do qual a empresa em epígrafe foi excluída do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL.
A empresa foi intimada do Ato Declaratório Executivo em 25.03.2015, na pessoa do
seu representante legal. Em 22.04.2015, apresentou manifestação de inconformidade.
A DRJ considerou a Manifestação de Inconformidade improcedente, que teve a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. SUBSUNÇÃO À TRIBUTAÇÃO REGULAR.
Procedida a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL, a partir do período em
que se processarem os efeitos desta, deve a empresa sujeitar-se à tributação
aplicável às demais pessoas jurídicas.
ALEGAÇÃO DEFENSIVA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ABONADORES.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações fundamentadas em questão de fato tenham o
devido acompanhamento probatório, pois: “alegar e não provar é quase não
alegar”.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada a autuada do resultado do julgamento da manifestação de
inconformidade, foi apresentado o recurso voluntário de fls. 372/383 com os mesmos argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade, acerca da inexistência de grupo econômico
entre as empresas DURACON Ind. de Artefatos de Cimento e Madeiras Ltda. EPP e DURAPINUS
Indústria de Madeiras Ltda.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.288 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720788/2015-23
3
Ao final requer:
ANTE O EXPOSTO, requer seja recebido e dado provimento ao presente recurso,
para reformar o Acórdão no 08-35.331 da 6a Turma da DRJ/FOR, a fim de o ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
BLUMENAU N° 4/2015, em face do reconhecimento da inexistência de grupo
econômico entre as empresas DURACON Ind. de Artefatos de Cimento e Madeiras
Ltda. EPP e DURAPINUS Indústria de Madeiras Ltda.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Trata-se do Ato Declaratório Executivo por meio do qual a empresa em epígrafe foi
excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL
DA COMPETÊNCIA TEMPORÁRIA DA SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Da análise dos processos de lançamento decorrentes da exclusão,
13971.721139/2015-40 e 13971.721140/2015-74, verifica-se que os mesmos tratam somente de
contribuições previdenciárias e/ou Terceiros, o que atrai a competência para esta seção de
julgamento, nos termos da Portaria MF/CARF no 1642 DE 17/10/2024:
Art. 1o Esta portaria dispõe sobre a extensão temporária da especialização
prevista nos art. 43 a 45 do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2024.
Art. 2° Estende-se, temporariamente, à Segunda Seção de Julgamento e à
Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais a competência para julgar
recursos referentes à matéria de que trata o inciso V do art. 43 do RICARF em
relação às Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de
substituição e as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16
de março de 2007.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
A empresa afirma que inexiste qualquer liame que possa caracterizar solidariedade
passiva tributária entre as empresas DURACON Ind. de Artefatos de Cimento e Madeiras Ltda. EPP
e DURAPINUS Indústria de Madeiras Ltda.
No entanto, verifica-se que o presente processo trata de julgamento de validade de
ADE no qual não cabe a responsabilização solidária, que, na realidade, foi atribuída nos autos de
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.288 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720788/2015-23
4
infração decorrentes da exclusão pela fiscalização. Portanto, não conheço da matéria referente a
responsabilização.

DO MÉRITO
A decisão da DRJ com relação a existência de grupo econômico entre as empresas
DURACON Ind. de Artefatos de Cimento e Madeiras Ltda. EPP e DURAPINUS Indústria de Madeiras
Ltda, foi a seguinte, conforme excerto, abaixo. Grifo nosso:
A fiscalização afirmou que houve simulação no intuito de sonegar contribuição
previdenciária.
Simulação, acorde com o notável DE PLÁCIDO E SILVA (1990 apud PAULSEN, 2008,
p. 892) é:
Do latim, simulatio, de simulare (usar fingimento, usar artifício), a
simulação é o artifício ou fingimento na prática ou na execução de um ato,
ou contrato, com a intenção de enganar ou de mostrar o irreal como
verdadeiro, ou lhe dando aparência que não possui. (...) No sentido jurídico,
sem fugir ao sentido normal, é o ato jurídico aparentado enganosamente
ou com fingimento, para esconder a real intenção ou para subversão da
verdade. Na simulação, pois, visam sempre os simuladores a fins ocultos
para engano e prejuízo de terceiros. (...)
O fato de a auditoria apontar simulação não implica em desconsiderar a existência
jurídica da empresa auditada, tampouco, desqualificar seus negócios jurídicos,
mas de apontar o objeto sub-reptício que justificou, para o Fisco, a tentativa de o
sujeito passivo permanecer inscrito no Simples Nacional
Tanto que não houve desconsideração da pessoa jurídica que a fiscalização tratou
de lançar o crédito da empresa Duracon com solidariedade para a Durapinus, por
integrarem mesmo grupo econômico (processo 13971.721139/2015-40). Veja-se
que, consoante processo citado, não houve tributação dos funcionários da
empresa Durapinus, apenas da própria auditada, a Duracon, sem o uso de
qualquer arbitramento, mas, sim, de sua própria folha de pagamento e GFIP.
A fiscalização emitiu representação administrativa para exclusão do Simples
Nacional, folhas 194/209, que concluiu:
No entendimento da fiscalização (e na comprovação dos fatos), Aloísio Gesser, de
fato, administra as duas empresas, que formam na verdade um grupo econômico.
Deste modo, considerando a formação de um grupo econômico em que as duas
empresas, na realidade, são administradas pela mesma pessoa e a ausência da
escrituração do movimento bancário, observando-se a legislação citada no Título
III – Fundamentação Legal, impõe-se, portanto, a exclusão da empresa
Representada do SIMPLES NACIONAL, a partir de 01/01/2010, com a aplicação do
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.288 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720788/2015-23
5
art. 3o item II e §4°, inciso V e item VIII do art. 29 da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006.
A decisão da DRJ no julgamento da manifestação de inconformidade do presente
processo, foi pelo reconhecimento de que integram grupo econômico as empresas DURACON e
DURAPINUS.
Para o presente caso, transcreveremos a decisão exarado no processo
13971.721139/2015-40, acima informado.
Quanto à constituição e caracterização do grupo econômico, no presente caso, a
Fiscalização fez o enquadramento baseada nas informações constantes no Relatório Fiscal (fls. 210
a 229), que caracterizou a formação de grupo econômico diante das seguintes situações,
conforme acórdão da impugnação, abaixo reproduzidas:
Várias circunstâncias foram constadas pela fiscalização que apontam para a
atuação de um grupo econômico de fato, muitos sequer rebatidos pela defesa.
Veja-se:
- o objetivo social das empresas é o mesmo, exceto que a Duracon também
industrializa artefatos de cimento
- empresas funcionando no mesmo espaço físico, com passagens livres entre elas;
- empregados trabalhando juntos ajudando ambas as empresas a atingir o
objetivo do grupo, conforme declarações destes;
- grupo empresarial só tem um escritório em funcionamento e um único
refeitório, na filial da Duracon ME [...] comandado por Aloísio Gesser e a
filha Amanda, que é a financeiro do grupo. Na entrevista, Amanda (que é
sócia da Durapinus e também registrada empregada da Duracon) declara
que a Representada tem cerca de 85 funcionários sendo mais ou menos 50
na filial e os demais na matriz em Presidente Getúlio. (D C_ - Entrevista e
registro de Amanda na Representada) - Na entrevista de Felipe Gesser
(administrador da Durapinus Ltda) observou-se que ele também é
empregado e o engenheiro civil responsável pela matriz da Representada.
Declarou que tem cerca de 20 funcionários e todos trabalham na produção
e que a parte administrativa da firma é feita pela Amanda no escritório da
Representada (DOC. 4 - Entrevista e comprovação de registro de Felipe na
Representada).
- Independente de onde estejam registrados, comprovadamente todos
esses
trabalhadores
estão
subordinados
diretamente
aos
dois
administradores, que mandam, cobram metas, dão ordens diretas etc.
Resumindo: os funcionários trabalham todos juntos, as duas firmas se
utilizam da mesma sede, portanto, dos mesmos funcionários para atingir o
objeto social do grupo empresarial.
- empresas funcionando no mesmo espaço físico, com passagens livres entre elas;
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.288 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720788/2015-23
6
- empregados trabalhando juntos ajudando ambas as empresas a atingir o
objetivo do grupo, conforme declarações destes;
- grupo empresarial só tem um escritório em funcionamento e um único
refeitório, na filial da Duracon ME [...] comandado por Aloísio Gesser e a
filha Amanda, que é a financeiro do grupo. Na entrevista, Amanda (que é
sócia da Durapinus e também registrada empregada da Duracon) declara
que a Representada tem cerca de 85 funcionários sendo mais ou menos 50
na filial e os demais na matriz em Presidente Getúlio. (D C_ - Entrevista e
registro de Amanda na Representada) - Na entrevista de Felipe Gesser
(administrador da Durapinus Ltda) observou-se que ele também é
empregado e o engenheiro civil responsável pela matriz da Representada.
Declarou que tem cerca de 20 funcionários e todos trabalham na produção
e que a parte administrativa da firma é feita pela Amanda no escritório da
Representada (DOC. 4 - Entrevista e comprovação de registro de Felipe na
Representada).
- Independente de onde estejam registrados, comprovadamente todos
esses
trabalhadores
estão
subordinados
diretamente
aos
dois
administradores, que mandam, cobram metas, dão ordens diretas etc.
Resumindo: os funcionários trabalham todos juntos, as duas firmas se
utilizam da mesma sede, portanto, dos mesmos funcionários para atingir o
objeto social do grupo empresarial.
- pais e filhos administram as empresas em conjunto para atingir seus objetivos
sociais; o mesmo se aplica aos empregados das empresas;
- uma empresa abriga o faturamento e a outra abriga, praticamente, 90% dos
empregados;
- o comando do grupo empresarial está nas mãos de Aloisio (sócio-gerente
da Duracon EPP), que tem como seu braço direito e financeiro a filha
Amanda (sócia da Durapinus e também registrada na Representada). Todas
as transações são assinadas por Aloísio Gesser (DOC. 5 - Transações
efetuadas com sucesso da Representada).
- Na análise de pagamentos da Durapinus (Caixa), cujo sócio-gerente é o
filho Felipe, que também é o engenheiro do grupo econômico e registrado
na Representada praticamente 100% das transações até metade de 2013
eram assinadas por Aloísio Gesser (DOC. 6 - Aloísio efetua também as
transações da Durapinus em todos os anos fiscalizados).
- Outra prova de administração única é que o representante tanto paga as
despesas da Representada na conta do Brasil 20.144-8 que pertence a
DURAPINUS (DOC. 7 - Aloísio paga despesas da Representada utilizando a
conta da Durapinus) como também paga as despesas desta com a conta da
Representada de número 10.144-3 (DOC. 8 - Também paga despesas da
Durapinus utilizando a conta da Representada).
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.288 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720788/2015-23
7
- O nome de Felipe aparece em alguns pagamentos da Durapinus a partir da
metade de 2013. Digo em alguns porque mesmo em 2013 a maioria das
transações são efetuadas pelo pai (DOC. 9 - Felipe aparece assinando parte
das transações apenas em 2013).
- Para facilitar, a agência do Banco do Brasil de Ascurra abriu as contas
correntes das duas firmas com extrema semelhança: uma de nr. 10.144 e a
outra 20.144, portanto ambas administrada em seu maior tempo por
Aloísio Gesser (DOC. 10 - Contas semelhantes no Banco do Brasil).
- Felipe Gesser é o responsável pelas informações presentes no LTCAT de ambas
as empresas e ainda assina como responsável pela Duracon no PPRA, conforme
doc.12 – PPRA e LTCAT com assinaturas diversas;
Esses fatos constituem material probante suficiente para sustentar a existência
sim de grupo econômico e de interesse jurídico comum no fato gerador, o que
leva a manutenção das solidárias no polo passivo por expressa disposição dos
incisos I e II, do art. 124, do CTN, complementada com o art. 30, inciso IX, da Lei
no 8.212/91, pois o administrador da Duracon também o é da Durapinus, qual
seja, Sr. Aloísio Gesser. Não se trata de mera presunção como quer a auditada,
mas de provas robustas e contundentes, todas no mesmo sentido.
Aqui não cabe a discussão acadêmica quanto à suposta diferenciação entre dever
jurídico e responsabilidade tributária, mas, tão somente, a aplicação da previsão,
no CTN e da Lei no 8.212/91, de responsabilidade solidária quando há interesse
comum no fato gerador, ou, quando a lei assim o determina.
Conquanto negue, a fiscalizada não colacionou aos autos um documento sequer
capaz de desmontar a tese fiscal. Apenas, contrato social, inscrição estadual,
alvará de licença para funcionamento e balanço patrimonial. Aliás, a defesa é
contraditória, pois hora afirma haver “direção unitária do grupo”, hora afirma que
“a gestão da sociedade Duracon é autônoma”, tudo na mesma página no 498.
Também não é o caso de vontade de o Fisco obstar a atividade econômica
familiar, mas de reconhecimento de que há, de fato, um agrupamento de
empresas, que, porventura, são da mesma família, que trabalham em prol do
conjunto empresarial, sob direção unificada e objetivos comuns.
Da mesma forma, deslocada a discussão da inconstitucionalidade do art. art. 13,
da Lei no 8.620/93, pois, não houve subsunção de fato algum a essa norma no
presente crédito.
O Relatório fiscal trouxe provas de direção em comum entre as empresas, portanto,
verifica-se a existência de confusão administrativa e patrimonial entre as pessoas jurídicas, com
interesse comum no fato gerador, o que autoriza a caracterização de grupo econômico de fato. No
caso concreto, restou comprovado de forma inequívoca, pela atuação fiscal, a configuração do
referido grupo.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.288 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720788/2015-23
8
Diante do conjunto probatório constante nos autos e dos argumentos trazidos,
entendo correta a decisão da fiscalização e da primeira instância, ficando caracterizada a
existência do grupo econômico, devendo manter-se a exclusão.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações relativas à responsabilidade solidária; e na parte conhecida, negar-lhe
provimento
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 403
DF CARF MF
Original